Tribunal: TCU
Processo: 032.822/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10510/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.822/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Hilda Silva Soares (XXX.520.043-XX); Daniel Pinheiro Ferreira (XXX.884.118-XX); Gabriela Dyonisio (XXX.725.836-XX); Iraciuda Correia Silva Santos (XXX.789.405-XX); Maria Salete Tome Santos Sousa (XXX.614.073-XX); Mariana Itamaro Goncalves (XXX.834.799-XX); Mirelle Micheletto Carradore (XXX.560.749-XX); Monique Meneses de Aguiar Davila (XXX.609.349-XX); Raphael Amorim de Araujo Miranda (XXX.362.817-XX); Rayane Bartira de Araujo Grilo (XXX.323.124-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.